Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black">AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESINTERESSE DA AUTORA.<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black">RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. Chamamento ao processo. Nos termos do art. 101, II, do CDC, o chamamento ao processo da seguradora é cabível nas ações que envolvem relação de consumo. 1.1. A norma visa beneficiar o consumidor, a fim de ampliar a garantia de recebimento da reparação buscada pela ampliação subjetiva do polo passivo, em prestígio ao princípio da reparação integral dos danos, insculpido no art. 6o, VI, do CDC. 1.2 Todavia, o <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">regramento não deve ser interpretado ao arrepio da vontade do consumidor e em seu prejuízo, quando este manifesta expressamente o desinteresse na integração da seguradora à demanda, sob pena de subverter o próprio escopo protetivo do CDC em benefício da pretensão da parte adversária.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Em relação de consumo, incontroversamente reconhecida no caso concreto, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante a disposição do art. 88 do CDC.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline">4. Ausência de<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR"> elementos hábeis a alterar o entendimento adotado na decisão objurgada, porque i) inadmissível a denunciação da lide ao caso em comento e ii) não há concordância da parte autora, ora agravada, em relação ao chamamento ao processo da seguradora.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black;background:white">5. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Recurso conhecido e desprovido.